Tribunal: STF
Processo: Rcl 47753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR 73/2004 DO ESTADO DO MARANHÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE JUÍZO HERMENÊUTICO. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado amparou-se na jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, que estabelecem ser possível a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, ante a natureza distinta de tais benefícios, bem como a diversidade dos respectivos fatos geradores.



    2. O acórdão impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais. Desse modo, não se verifica contrariedade à legislação indicada como violada, tampouco o esvaziamento dessa norma ou a declaração de sua inconstitucionalidade.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.